Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos,Jose Sydriao de Alencar Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos por José Arnaldo Silva dos Santos e José Sydrião de Alencar Junior contra o Acórdão 3701/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e aplicação de multas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da mesma lei, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Ceará.